Tribunal: TJSP
Processo: 1124829-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Recurso, nesta parte, provido.

Apelação Cível – Usucapião – Extinção sem resolução do mérito – Pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo – Custas iniciais – Falta de recolhimento –

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Recurso, nesta parte, provido.

Apelação Cível – Usucapião – Extinção sem resolução do mérito – Pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo – Custas iniciais – Falta de recolhimento – Hipossuficiência financeira não comprovada – Juízo "a quo" que concedeu oportunidade à parte para que promovesse o pagamento das custas – Desatendimento da medida que levou à extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso, nesta parte, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124829-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA DAS GRAÇAS DA CUNHA SOUZA, JOSILENE DE SOUZA PEREIRA
e LUIZ SOUZA PEREIRA, é apelado METRÓPOLE MERCANTIL E
IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34837
Apelação Cível no 1124829-03.2018.8.26.0100
Comarca: 2a Vara de Reg. Púb. do Foro Central da Comarca de São
Paulo
Apelante/Autora: MARIA DAS GRAÇAS DA CUNHA SOUZA
Apelada/Ré: METRÓPOLE MERCANTIL E IMOBILIÁRIA LTDA
Juiz: Mario Massanori Fujita
Justiça gratuita Concessão da benesse em sede recursal
Deferimento com efeito “ex nunc”, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau
Recurso, nesta parte, provido.
Apelação Cível Usucapião Extinção sem resolução do
mérito

Pressupostos
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido do processo Custas iniciais
Falta de recolhimento Hipossuficiência financeira não
comprovada Juízo “a quo” que concedeu oportunidade à
parte para que promovesse o pagamento das custas

Desatendimento da medida que levou à extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC)
Precedentes Sentença mantida Recurso, nesta parte,
improvido.
Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por
Maria das Graças da Cunha Souza, Josilene de Souza Pereira e Luiz
Souza Pereira julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r. sentença de
fl. 195, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam tempestivamente os
autores a fls. 197/205, pretendendo a concessão dos benefícios da
gratuidade processual ou, alternativamente, o pagamento das custas ao
final do processo, ou, ainda, o parcelamento das custas. No tocante ao
mérito, entendem que foram apresentados ao Juízo todos os documentos
solicitados, motivo pelo qual não se mostra justificada a decisão que
concluiu que “(...) nenhum elemento novo foi trazido aos autos”. Aduzem
que a sentença de extinção e condenação ao pagamento de custas após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de todos os despachos se apresenta como uma pena gravosa
para uma causa madura sem litígio. Sustentam que a decisão que indeferiu
o primeiro pedido não transitou em julgado e pode ceder diante de fatos
novos, ante a farta prova documental apresentada pelos autores.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 De início, concede-se, apenas para a análise
deste recurso, a gratuidade aos autores, ora apelantes, rememorando-se
que o deferimento da benesse nesta Instância possui efeito “ex nunc”, não
abrangendo, pois, as condenações impostas pela r. decisão de Primeiro
Grau.
2 No tocante ao mérito, o recurso não está em
vias de ser provido.
Com efeito, nenhum reparo merece a solução
empregada pela r. sentença, que, concluindo pela ausência de pagamento
das custas iniciais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.
Pese embora a irresignação dos apelantes, era
mesmo o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito em vista de
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do
processo.
De fato, não restou comprovada a situação de
hipossuficiência financeira manifestada pelos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, diante do não recolhimento da totalidade
das custas iniciais, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Anote-se que, foi concedida oportunidade para
que o apelante promovesse o recolhimento das custas iniciais, conforme se
extrai da decisão de fls. 132/134, que não restou atendida.
Também por este motivo, não assiste razão aos
apelantes no tocante à alegação de que não foi observado o instituto da
ampla defesa.
Sobre o tema, confira-se o entendimento
manifestado por esta egrégia Corte:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAL. Extinção do processo por falta de
recolhimento das custas iniciais. Acerto da
medida. Recorrente que, instada a apresentar
documentos para fins de comprovação do estado
de miserabilidade por ela alegada, não atendeu
ao comando judicial, tampouco efetuou o
pagamento da taxa judiciária devida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO (Apelação
1105594-89.2014.8.26.0100; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 35a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
RESTRIÇÃO
CREDITÍCIA. Indeferimento da gratuidade. Falta
de recolhimento das custas iniciais no prazo
legal, apesar de intimada. Cancelamento da
distribuição. Extinção sem resolução de mérito
(art. 290, CPC). Apela a autora, alegando falta de
intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, CPC)
e pertinência da concessão da gratuidade.
Descabimento. Cancelamento da distribuição.
Extinção baseada na falta de pagamento das
custas iniciais, no prazo legal, apesar da
intimação, e não na paralisação do processo por
desídia da parte. Indeferimento da gratuidade
que não foi objeto de recurso. Falta de
recolhimento das custas iniciais que implica no
cancelamento da distribuição. Inteligência do art.
290, CPC. Manutenção da extinção. Recurso
improvido
(Apelação
1112617-18.2016.8.26.0100; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/09/2017; Data de Registro:
17/09/2017).
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra do digno
juiz Mario Massanori Fujita, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Impositiva a extinção
do feito.
“Com efeito, o pedido
de justiça gratuita formulado na inicial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferido, e houve a intimação da parte autora
para recolhimento das custas e despesas de
ingresso, nos termos da decisão de fls. 132/134.
“A parte requerente
não apresentou o recurso adequado, limitando-
se a pedir a reconsideração da decisão (fls.
137/139), o que foi negado (fls. 140).
“Como se sabe, o
pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe o prazo recursal, de modo que
ocorreu a preclusão da decisão a fls. 137/139.
Não obstante, a parte autora não cumpriu a
determinação.
“Ocorre
que
o
recolhimento das custas iniciais no momento da
distribuição é obrigatório, conforme disposto no
art. 4o, inc. I, da Lei Estadual no 11.608/03, sob
pena de seu cancelamento, nos termos do art.
290 do CPC. Cuida-se, pois, de pressuposto
para o desenvolvimento válido e regular do
processo.
“Portanto, não sendo
efetuado o preparo da presente ação, de rigor o
CANCELAMENTO da distribuição do feito, nos
termos do art. 290 do CPC, e, por consequência,
a EXTINÇÃO do processo, sem julgamento de
mérito, com fundamento do art. 485, inc. IV, do
CPC” (fl. 195).
3 Por fim, apenas com o propósito de se evitar
a oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
4 Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator